Tribunal: STF
Processo: AP 2705
Classe: AP
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-12-05
Data de publicação: 2025-12-05

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de Ação Penal autuada neste SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL a partir de denúncia recebida pelo Juízo da 4ª Vara Federal Criminal da Seção Judiciária do Pará oferecida pelo Ministério Público Federal em face de:



    RICARDO DE AQUINO SALLES, pelos crimes previstos no art. 2º, caput, da Lei 12.850/2013, c/c art. 318 c/c art.321, parágrafo único, do CPB, e c/c art. 69 da Lei nº 9.605/1998;



    EDUARDO FORTUNATO BIM, pelos crimes previstos no art. 2º, caput, da Lei 12.850/2013, c/c art. 317, § 1º, art. 318 e art. 321, parágrafo único, todos do CPB;



    ANDRÉ HELENO AZEVEDO SILVEIRA, pelos crimes previstos no art. 2º, caput, c/c art. 2º, § 1º, ambos da Lei 12.850/2013, c/c art. 331 do CPB e c/c art. 69 da Lei nº 9.605/1998;



    JOÃO PESSOA RIOGRANDENSE MOREIRA JÚNIOR, pelos crimes previstos no art. 2º, caput, da Lei 12.850/2013, c/c art. 318; c/c art. 319 e c/c art. 321, parágrafo único, todos do CPB;



    WALTER MENDES MAGALHÃES JÚNIOR, pelos crimes previstos no art. 2º, caput, da Lei 12.850/2013, c/c art. 299 por setes vezes, c/c art. 321, parágrafo único, art.331, todos do CPB, bem como c/c art. 69 da Lei nº 9.605/1998;



    ARTUR VALLINOTO BASTOS, pelos crimes previstos no art. 2º, caput, da Lei 12.850/2013, c/c art. 317, c/c art. 299 e c/c art. 321, parágrafo único, todos do CPB;



    ADRIANE LUCIA MARTYRES PEDREIRA DE ALBUQUERQUE BASTOS, pelos crimes previstos no art. 2º, caput, da Lei 12850/2013, c/c art. 317 do CPB;



    RAFAEL FREIRE DE MACEDO, pelos crimes previstos no art. 2º, caput, da Lei 12850/2013, c/c art. 153, § 1º-A, c/c art. 299, c/c art.318 e c/c art.321, parágrafo único, todos do CPB, bem como art. 69 da Lei nº 9.605/1998;



    OLIVALDI ALVES BORGES AZEVEDO, pelos crimes previstos no art. 2º, pelos crimes previstos no caput da Lei 12.850/2013 c/c art. 319 do CPB;



    OLIMPIO FERREIRA MAGALHÃES, pelos crimes previstos no art. 2º, caput, e no art. 2º, § 1º, ambos da Lei 12850/2013, bem como no art. 69 da Lei nº 9.605/1998;



    RICARDO JOSE BORRELLI, pelos crimes previstos no art. 2º, caput, c/c art. 2º, § 1º, ambos da Lei 12.850/2013;



    LUIS CARLOS HIROMI NAGAO, pelos crimes previstos no art. 2º, caput, c/c art. 2º, § 1º, ambos da Lei 12850/2013, c/c art. 321, parágrafo único, do CPB e c/c art. 69 da Lei nº 9.605/1998;



    LESLIE NELSON JARDIM TAVARES, pelos crimes previstos no art. 2º , caput, da Lei 12.850/2013, c/c art. 69 da Lei nº 9.605/1998;



    DAVID PEREIRA SERFATY, pelos crimes previstos no art. 2º, caput, da Lei 12.850/2013, c/c art. 334-A, § 1º, II, por sete vezes, e c/c art. 299 , por sete vezes, ambos do CPB;



    LEON ROBERT WEICH, pelos crimes previstos no art. 2º, caput, da Lei 12.850/2013; art. 334-A, § 1º, II , por sete vezes, e c/c art. 299 , por sete vezes, ambos do CPB;



    JUAN PABLO PERZAN, pelos crimes previstos no art. 2º, caput, da Lei 12.850/2013; c/c art. 334-A, § 1º, II , por sete vezes; e c/c art. 299 , por sete vezes, ambos do CPB;



    LEONIDAS DAHAS JORGE DE SOUZA, pelos crimes previstos no art. 2º, caput, da Lei 12.850/2013 c/c art. 334-A, § 1º, II, do CPB, por duas vezes;



    LEÔNIDAS ERNESTO DE SOUZA, pelos crimes previstos no art. 2º, caput, da Lei 12.850/2013 c/c art. 334-A, § 1º, II, do CPB, por duas vezes;



    JADIR ANTÔNIO ZILIO, pelos crimes previstos no art. 2º, caput, da Lei 12.850/2013, c/c art. 334-A, § 1º, II , e c/c art. 333, parágrafo único (por duas vezes), ambos do CPB;



    MELISSA VILLAR BARBOSA DE OLIVEIRA, pelos crimes previstos no art. 2º, caput, da Lei 12.850/2013; c/c art. 334-A, § 1º, II, e c/c art. 333, parágrafo único, (por duas vezes), ambos do CPB;



    TANIA LUCIA ZILIO, pelos crimes previstos no art. 2º, caput, da Lei 12.850/2013, c/c art. 334-A, § 1º, II, c/c art. 333, parágrafo único, do CPB; e



    MURILO SOUZA ARAÚJO, pelos crimes previstos no art. 2º, caput, da Lei 12.850/2013 c/c art. 333, parágrafo único, do CPB.



    Em 13/11/2025, uma vez ausentes as hipóteses de absolvição sumária previstas no art. 397 do Código de Processo Penal, designei datas para oitiva de testemunhas em audiência de instrução desta ação penal (1º/12/2025, 2/12/2025, 3/12/2025, 4/12/2025 e 5/12/2025), e para o interrogatório dos réus (9/12/2025, 10/12/2025, 11/12/2025 e 12/12/2025) (eDoc. 373).



    RICARDO JOSE BORRELLI, LUIS CARLOS HIROMI NAGAO e OLIMPIO FERREIRA MAGALHÃES, por sua Defesa constituída, apresentaram manifestação na qual alegaram que não houve apreciação dos pedidos de diligências complementares formulados nas defesas prévias por eles apresentadas (eDoc. 502).



    Sustentaram também a necessidade de intimação das testemunhas, sob pena de nulidade.



    Os réus requereram:



    i) a apreciação das diligências solicitadas nas respostas escritas dos Srs. BORRELLI, HIROMI e OLÍMPIO;



    ii) a intimação das testemunhas de defesa arroladas, porventura ausentes nas datas designadas.



    iii) a desistência das oitivas de Bryan Landry, Cristiane Barros, Franco Perazzoni, Igor de Brito Silva, Joseph Porter, Ênio Marcus Brandão Fonseca, Juma Xipaia de Carvalho, Mágino Alves Barbosa Filho, Thiago Marcantonio Ferreira, Marcus Vinicius Lemos de Brito e Washington Luis Rodrigues; e



    iv) a substituição a substituição do Delegado de Polícia Federal Franco Perazzoni pelo Delegado de Polícia Federal Fabrizio Garbi, a ser requisitado ao órgão competente, nos termos do art. 221, §3º, do Código de Processo Penal;



    Por fim, noticiou-se que “o genitor do Sr. OLÍMPIO, Bartolomeu Ferreira Magalhães, apresenta síndrome de Alzheimer avançada (doc. 02), tendo apresentado piora considerável em seu quadro de saúde nos últimos dias, razão pela qual conta com seu filho para todos os cuidados básicos”, razão pela qual “é possível que o PETICIONÁRIO seja compelido a se ausentar em alguns momentos das audiências”.



    É o relatório. DECIDO.



    As diligências requeridas pelos réus nas respectivas defesas prévias consistem na expedição de ofício ao IBAMA para prestar informações, muitas delas relativas à testemunha de acusação CARLOS EGBERTO RODRIGUES JÚNIOR.



    Nesse contexto, os questionamentos objetos do requerimento de expedição de ofício podem ser feitos diretamente à testemunha CARLOS EGBERTO RODRIGUES JÚNIOR e às demais testemunhas que serão ouvidas durante a instrução. 



    As dúvidas da Defesa não sanadas durante a instrução podem ser objeto de requerimento a ser apresentado na fase das diligências do art. 402, do Código de Processo Penal, ocasião em que os pedidos poderão ser deferidos, caso se mostrem pertinentes.



    A propósito da alegada nulidade decorrente da ausência de intimação das testemunhas arroladas pela Defesa, observo que a determinação de apresentação das testemunhas, independentemente de intimação, não representa qualquer prejuízo à Defesa, conforme decidido pelo PLENÁRIO desta SUPREMA CORTE, no julgamento da Ação Penal n. 1.403/DF (DJe de 3/4/2024), de minha relatoria. Constou da ementa o seguinte: 



    3. Rejeitada a preliminar de nulidade processual. (...). O art. 185, § 2º, do Código de Processo Penal assim como a Res. CNJ nº 354/2020 autorizam a realização de audiências em formato telepresencial. A convocação do ato detalhava as finalidades a que se prestava e as incumbências das partes, de modo que não se pode cogitar de nulidade em razão da determinação no sentido de que a parte apresentasse as testemunhas que arrolasse e de disponibilização por escrito dos depoimentos de testemunhas abonatórias (esta última providência direcionada essencialmente à otimização na realização da audiência).



    Desse modo, não subsiste a pretensão quanto ao pedido de intimação das testemunhas arroladas pela Defesa.



    Em relação às desistências das testemunhas Bryan Landry, Cristiane Barros, Franco Perazzoni, Igor de Brito Silva, Joseph Porter, Ênio Marcus Brandão Fonseca, Juma Xipaia de Carvalho, Mágino Alves Barbosa Filho, Thiago Marcantonio Ferreira, Marcus Vinicius Lemos de Brito e Washington Luis Rodrigues, o Código de Processo Penal dispõe, em seu art. 401, § 2º, que “A parte poderá desistir da inquirição de qualquer das testemunhas arroladas, ressalvado o disposto no art. 209 deste Código”, razão pela inexiste óbice ao requerimento formulado pelos réus.



    De outro lado, no que concerne ao requerimento de substituição do Delegado de Polícia Federal Franco Perazzoni pelo Delegado de Polícia Federal Fabrizio Garbi, não se verifica qualquer óbice ao deferimento do pedido.



    Diante do exposto, nos termos do art. 21 do RiSTF, DEFIRO PARCIALMENTE os requerimentos formulado pela Defesa de RICARDO JOSE BORRELLI, LUIS CARLOS HIROMI NAGAO e OLIMPIO FERREIRA MAGALHÃES, para: 



    (a) HOMOLOGAR A DESISTÊNCIA das testemunhas Bryan Landry, Cristiane Barros, Franco Perazzoni, Igor de Brito Silva, Joseph Porter, Ênio Marcus Brandão Fonseca, Juma Xipaia de Carvalho, Mágino Alves Barbosa Filho, Thiago Marcantonio Ferreira, Marcus Vinicius Lemos de Brito e Washington Luis Rodrigues;



    (b) AUTORIZAR que o réu OLIMPIO FERREIRA MAGALHÃES se ausente em alguns momentos durante a audiência de instrução para atender às necessidades de seu pai Bartolomeu Ferreira Magalhães, exceto no momento do seu interrogatório;



    (c) AUTORIZAR a substituição da testemunha Franco Perazzoni pelo Delegado de Polícia Federal Fabrizio Garbi, ressaltando que a testemunha arrolada deverá ser apresentada pela Defesa em audiência, independentemente de intimação.



    À Secretaria Judiciária para o cumprimento do disposto no § 3º do art. 221 do CPP.



    Intimem-se os advogados constituídos, inclusive por meios eletrônicos.



    Ciência à Procuradoria-Geral da República.



    Publique-se.



    Brasília, 5 de dezembro de 2025.



Ministro ALEXANDRE DE MORAES



Relator



Documento assinado digitalmente